Tribunal: STJ
Processo: 5002053-47.2014.8.21.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241435 - RS(2025/0311104-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
MARTINA DOS SANTOS JOSEFIAKI - RS119408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: F ANDREIS E CIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON EHLERS - RS019878
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: PATRICIA BERNARDI DALL ACQUA - RS038849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. ANÁLISE
ART. 1.022
CPC/2015.
DE LEI LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
OFENSA
REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
INÉRCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal segundo o qual, por ofensa ao direito local não cabe recurso
extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de
interpretação de legislação local, qual seja, a Lei Estadual n. 15.717/2021,
demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia. Precedentes.
III – Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de verificar a
responsabilidade da Recorrente ante a sua inércia quanto à realização do
procedimento licitatório necessário, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ
IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA54866895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: efce2fa0-0d8d-479c-b62a-dc4c45e2c8e0

VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: efce2fa0-0d8d-479c-b62a-dc4c45e2c8e0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241435 - RS (2025/0311104-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038

MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755

MARTINA DOS SANTOS JOSEFIAKI - RS119408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: F ANDREIS E CIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON EHLERS - RS019878
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: PATRICIA BERNARDI DALL ACQUA - RS038849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
ART. 1.022
CPC/2015.
LEI LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA.
SÚMULA
280
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REALIZAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
INÉRCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal segundo o qual, por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário,
porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação
local, qual seja, a Lei Estadual n. 15.717/2021, demandando a sua análise para o
deslinde da controvérsia. Precedentes.
III – Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de verificar a
responsabilidade da Recorrente ante a sua inércia quanto à realização do procedimento
licitatório necessário, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ
IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela PORTOS RS - AUTORIDADE
contra a decisão mediante
PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL S.A
a qual conheci parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, neguei-lhe
provimento, assim fundamentada, por força do disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC,
ante a ausência de vício integrativo, e da incidência das Súmulas ns. 280/STF e 7/STJ
(fls. 1.897/1.909e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que "o acórdão não enfrentou, de forma
clara e coerente, as teses jurídicas apresentadas, especialmente no que tange à
incompatibilidade lógica entre conclusões de responsabilidade pelo edital licitatório e a
imposição de devolução de tarifas" (fl. 1.927e).
Aduz, ainda, que a "Recorrente não embasou seu recurso especial em lei local
ou dispositivo constitucional, e a discussão se fundamentou na violação dos artigos de lei
federal invocados" (fls. 1.929/1.930e), o que afastaria a incidência, por analogia, da
Súmula n. 280/STF.
Afirma que "os fatos já estão sedimentados nos autos e são incontroversos,
nada mais se questionando sobre senão a sua interpretação e redefinição do
enquadramento jurídico proposto" (fl. 1.930e), motivo pelo qual não incidiria a
Súmula n. 7/STJ.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 1.923/1.936e).
Impugnação às fls. 1.948/1.955e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025)
Não assiste razão à Agravante.
Isso porque, no Recurso Especial, a ora Agravante aponta a ocorrência de
contradição e omissão a serem sanadas, no acórdãor recorrido, nos termos do art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

I e II, do CPC, porquanto "[a] o excluir a responsabilidade da AGERGS pela tarifa, o
acórdão ignora os dispositivos legais que atribuem a essa autarquia a responsabilidade
pela fiscalização e fixação de tarifas, como definido pela
artigos 3o e 4o"
Lei no 10.931/97,
(fl. 1.788e), bem como "[a] ausência de fundamentação completa e coerente no acórdão
contraria o dever constitucional imposto ao Judiciário, configurando violação não apenas
ao devido processo legal, mas também ao princípio do contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, LV, da CF) e, "[...] ao excluir a responsabilidade de um dos entes sob
fundamento da ausência de competência para licitar, sem aplicar igual raciocínio lógico à
recorrente PORTOS RS, o Tribunal
violou o princípio da segurança jurídica e gerou
a quo
evidente desequilíbrio entre as partes, comprometendo a isonomia processual" (fl. 1.789
e).
Com efeito, tal dispositivo do estatuto processual dispõe que caberá a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A
"consiste na formulação de duas ou mais ideias incompatíveis
contradição
entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo
Civil. 22a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Vol. II, p. 493), sendo sanável
mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna ao julgado embargado,
a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria
decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo
julgador", não se prestando a corrigir a contradição externa ou, ainda, a sanar eventual
(Primeira Turma, EDcl no RMS n. 60.400/SP, de minha relatoria, j.
error in judicando
9.10.2023, DJe 16.10.2023).
, por sua vez, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de
Omissão
a decisão deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam
capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico os
vícios apontados pela Recorrente.
Assinale-se que, quanto à controvérsia acerca da responsabilidade dos entes
públicos, o tribunal de origem se manifestou (fls. 1.719/1.723e):

A ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tem
por objetivo a condenação dos entes públicos a assumirem, na medida de
suas responsabilidades, a realização de processo licitatório e consequente
por balsa
contratualização da prestação do serviço de transporte aquaviário
entre os Municípios de Rio Grande/RS e São José do Norte/RS, com a
licitação sendo lançada por edital no prazo de 60 (noventa) dias, bem assim a
.
contratação e a oferta do serviço no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
Compreendida a necessidade de existência de licitação, no caso, resta
analisar à quem recai o dever de instaurar o processo licitatório e o dever
indenizatório, cujos temas englobam, necessariamente, as teses de
ilegitimidade passiva arguida pelos réus e que ora será enfrentada.
[...]
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

A PORTORS – AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S/A , por sua vez, defende que não detém autonomia ou
capacidade legal para interferir unilateralmente em políticas tarifárias, o que
deveria eximir a entidade de responsabilidades diretas sobre ajustes tarifários
não autorizados.
Para dirimir a questão, peço vênia para citar o bem lançado trecho do parecer
do Ministério Público de Segundo Grau, da lavra do Dr. Marcelo Liscio
Pedrotti que, com a costumeira propriedade, bem dirimiu a questio:

(...)
Sobre a questão da falta de legitimidade passiva, é importante
observar que a Superintendência do Porto do Rio Grande/RS
sucedeu a Superintendência dos Portos do Rio Grande, que por
sua vez havia sucedido a Superintendência de Portos e Hidrovias.
Dessa forma, ao criar a PORTO RS, a Lei Estadual no 15.717
:
/2021 (em anexo) dispôs nos artigos 1o e 2o
[...]
Nesse contexto, considerando-se que a Superintendência do Porto
de Rio Grande era responsável pela realização do procedimento
licitatório para a manutenção e exploração dos serviços de
transporte aquaviário de veículos na época dos eventos, à PORTO
RS, como sua sucessora, são transferidos todos os direitos e
obrigações decorrentes, incluindo os deveres relacionados às
licitações e às indenizações reconhecidas neste processo.
Portanto, a alegação da apelante de que não possui autonomia ou
capacidade legal para intervir unilateralmente em políticas
tarifárias e, por isso, não deve ser responsável pela obrigação
. Especialmente porque a
indenizatória estabelecida, não é válida
SPH, naquela época, deixou de realizar a licitação conforme
exigido pela constituição e pela legislação (assim como suas
sucessoras), o que permitiu que o transporte aquaviário de
veículos entre as cidades de Rio Grande/RS e São José do Norte
/RS continuasse operando sob uma autorização pré-constitucional
concedida pela extinta SUNAMAM à empresa F. ANDREIS, que
cobrou indevidamente tarifas adicionais dos usuários desse
transporte, mesmo em viagens pelo trajeto mais curto.
[...]
Resta evidente, portanto, a inércia dos réus para com a realização do
processo licitatório em xeque, tendo em vista a manutenção do exercício da
atividade
do
transporte
aquaviário
mediante
simples
autorização
administrativa, concedida no remoto ano de 1978, estando em total
dissonância com a Constituição Federal e a Lei infraconstitucional que regula
a matéria.
Nessa conjuntura, correta a sentença que condenou os entes públicos à
publicação do edital licitatório para a concessão do serviço de transporte
aquaviário por balsa entre os Municípios do Rio Grande e São José do Norte
(destaques meus).

Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão mediante o qual
foram julgados os aclaratórios opostos na origem, no sentido de reconhecer a ocorrência
de erro material, sendo a AGERGS parte ilegítima da demanda (fls. 1.772/1.774e):

No caso, o acórdão embargado analisou de forma equivocada as atribuições
da AGERGS, incorrendo em erro material, modo pelo qual o presente recurso
deve ser acolhido para a devida correção.
Inicialmente, vale destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 175,
definiu que “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos.”
Como bem ponderado no acórdão embargado, a AGERGS foi criada pela Lei
no 10.931, de
e tem como objetivo "assegurar a prestação de
09/01/1997
, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições
serviços adequados
de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas",
"garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários,
permissionários e autorizatários de serviços públicos" e "zelar pelo equilíbrio
econômico-financeiro dos serviços públicos delegados."
A competência da Agência Estadual está descrita nos artigos 3o e 4o, da
:
referida legislação, que consignam
[...]
Assim, é da AGERGS a responsabilidade pelo controle, fiscalização e fixação
de tarifas dos serviços públicos delegados em decorrência de norma legal ou
regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo,
ao Estado do Rio Grande do Sul, bem como a orientação e confecção de
editais de licitação, os quais devem ser submetidos ao Poder Concedente
para fins de outorga de concessão e permissão.
No entanto, a obrigação de licitar, bem como de estabelecer os requisitos do
edital, observados os ditames da lei, é do Poder Concedente que, no caso e à
de
luz do artigo 2o1 da
é do Estado do Rio Grande do Sul,
Lei no 8.987/1995,
modo que não cabe à Agência Reguladora elaborar o edital, promover a
licitação e realizar contratação.
[...]
Dessa feita, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da AGÊNCIA
ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
, nos termos do artigo 485, inciso VI,
DO RIO GRANDE DO SUL - AGERGS -
(destaques meus).
do Código de Processo Civil

Noutro vértice, na hipótese, não restou demonstrada efetiva contradição a
exigir a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada é clara e suficiente
para respaldar a conclusão alcançada (v.g.: EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 308.455/PB,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
03/09/2013,
10/09/2013;
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 438.306/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
24/04/2014,
20/05/2014)
Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a controvérsia
foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa
aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e Segunda Turma,
REsp n. 1.745.723/RJ,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

Quanto à suscitada ilegitimidade da parte ora recorrente, o tribunal de origem,
assim consignou a sua responsabilidade como sucessora, com base na Lei Estadual n.
15.717/2021 (fls. 1.719/1.723e):

A ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tem
por objetivo a condenação dos entes públicos a assumirem, na medida de
suas responsabilidades, a realização de processo licitatório e consequente
por balsa
contratualização da prestação do serviço de transporte aquaviário
entre os Municípios de Rio Grande/RS e São José do Norte/RS, com a
licitação sendo lançada por edital no prazo de 60 (noventa) dias, bem assim a
.
contratação e a oferta do serviço no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
Compreendida a necessidade de existência de licitação, no caso, resta
analisar à quem recai o dever de instaurar o processo licitatório e o dever
indenizatório, cujos temas englobam, necessariamente, as teses de
ilegitimidade passiva arguida pelos réus e que ora será enfrentada.
[...]
A PORTORS – AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S/A , por sua vez, defende que não detém autonomia ou
capacidade legal para interferir unilateralmente em políticas tarifárias, o que
deveria eximir a entidade de responsabilidades diretas sobre ajustes tarifários
não autorizados.
Para dirimir a questão, peço vênia para citar o bem lançado trecho do parecer
do Ministério Público de Segundo Grau, da lavra do Dr. Marcelo Liscio
Pedrotti que, com a costumeira propriedade, bem dirimiu a questio:
(...)
Sobre a questão da falta de legitimidade passiva, é importante
observar que a Superintendência do Porto do Rio Grande/RS
sucedeu a Superintendência dos Portos do Rio Grande, que por
sua vez havia sucedido a Superintendência de Portos e Hidrovias.
Dessa forma, ao criar a PORTO RS, a Lei Estadual no 15.717
:
(em anexo) dispôs nos artigos 1o e 2o
/2021
[...]
Nesse contexto, considerando-se que a Superintendência do Porto
de Rio Grande era responsável pela realização do procedimento
licitatório para a manutenção e exploração dos serviços de
transporte aquaviário de veículos na época dos eventos, à PORTO
RS, como sua sucessora, são transferidos todos os direitos e
obrigações decorrentes, incluindo os deveres relacionados às
licitações e às indenizações reconhecidas neste processo.
Portanto, a alegação da apelante de que não possui autonomia ou
capacidade legal para intervir unilateralmente em políticas
tarifárias e, por isso, não deve ser responsável pela obrigação
. Especialmente porque a
indenizatória estabelecida, não é válida
SPH, naquela época, deixou de realizar a licitação conforme
exigido pela constituição e pela legislação (assim como suas
sucessoras), o que permitiu que o transporte aquaviário de
veículos entre as cidades de Rio Grande/RS e São José do Norte
/RS continuasse operando sob uma autorização pré-constitucional
concedida pela extinta SUNAMAM à empresa F. ANDREIS, que
cobrou indevidamente tarifas adicionais dos usuários desse
transporte, mesmo em viagens pelo trajeto mais curto.
[...]
Resta evidente, portanto, a inércia dos réus para com a realização do
processo licitatório em xeque, tendo em vista a manutenção do exercício da
atividade
do
transporte
aquaviário
mediante
simples
autorização
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

administrativa, concedida no remoto ano de 1978, estando em total
dissonância com a Constituição Federal e a Lei infraconstitucional que regula
a matéria.
Nessa conjuntura, correta a sentença que condenou os entes públicos à
publicação do edital licitatório para a concessão do serviço de transporte
aquaviário por balsa entre os Municípios do Rio Grande e São José do Norte
(destaques meus).

Desse excerto, depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de
legislação local – qual seja, a Lei Estadual n. 15.717/2021 –, sendo imprescindível a sua
análise para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso
especial, consoante a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “por
ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário”, aplicável, por analogia, nesta
Corte, como espelham os julgados assim ementados:

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FAZENDA
PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do TJ/PB já receberiam
gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à sua atividade,
porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da Súmula 280 do STF ("Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), aplicada, por
.
analogia, ao recurso especial
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.248.714/PB,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, DJe de 26.06.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n. 6.560/2014 em face das Lei Complementar
Federal n. 101/2000 e Lei Federal n. 9.504/97 – não pode ser enfrentada por
esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, "d", da Constituição Federal. Neste
art. 102,
sentido: AgRg no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1456225/RJ,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
17/9/2015,
28/9/2015.
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014, 6.790, 6.856 e
8.856/2016 e o Decreto 15.863/2014, o que implica a inviabilidade do recurso
especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula
do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
Rel.
extraordinário"
AREsp n. 2.136.760/MT,
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro MAURO
13/3/2023;
AREsp 1304409/DF,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
04/09/2020.
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.125.198/PI,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 21.08.2024 – destaque
meu).

Além disso, nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts. 927 e
942 do Código Civil, alegando-se, em síntese ausência de nexo de causualidade entre a
atuação da Recorrente o dano aos consumidores (fl. 1.791e).
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua,
contidos nos autos, consignou a responsabilidade da Recorrente em razão da inércia
quanto à realização do procedimento licitatório necessário, ante a análise da situação
concreta (fls. 1.719/1.723e):

A ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tem
por objetivo a condenação dos entes públicos a assumirem, na medida de
suas responsabilidades, a realização de processo licitatório e consequente
por balsa
contratualização da prestação do serviço de transporte aquaviário
entre os Municípios de Rio Grande/RS e São José do Norte/RS, com a
licitação sendo lançada por edital no prazo de 60 (noventa) dias, bem assim a
.
contratação e a oferta do serviço no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
Compreendida a necessidade de existência de licitação, no caso, resta
analisar à quem recai o dever de instaurar o processo licitatório e o dever
indenizatório, cujos temas englobam, necessariamente, as teses de
ilegitimidade passiva arguida pelos réus e que ora será enfrentada.
[...]
A PORTORS – AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S/A , por sua vez, defende que não detém autonomia ou
capacidade legal para interferir unilateralmente em políticas tarifárias, o que
deveria eximir a entidade de responsabilidades diretas sobre ajustes tarifários
não autorizados.
Para dirimir a questão, peço vênia para citar o bem lançado trecho do parecer
do Ministério Público de Segundo Grau, da lavra do Dr. Marcelo Liscio
Pedrotti que, com a costumeira propriedade, bem dirimiu a questio:
(...)
Sobre a questão da falta de legitimidade passiva, é importante
observar que a Superintendência do Porto do Rio Grande/RS
sucedeu a Superintendência dos Portos do Rio Grande, que por
sua vez havia sucedido a Superintendência de Portos e Hidrovias.
Dessa forma, ao criar a PORTO RS, a Lei Estadual no 15.717
:
/2021 (em anexo) dispôs nos artigos 1o e 2o
[...]
Nesse contexto, considerando-se que a Superintendência do Porto
de Rio Grande era responsável pela realização do procedimento
licitatório para a manutenção e exploração dos serviços de
transporte aquaviário de veículos na época dos eventos, à PORTO
RS, como sua sucessora, são transferidos todos os direitos e
obrigações decorrentes, incluindo os deveres relacionados às
licitações e às indenizações reconhecidas neste processo.
Portanto, a alegação da apelante de que não possui autonomia ou
capacidade legal para intervir unilateralmente em políticas
tarifárias e, por isso, não deve ser responsável pela obrigação
. Especialmente porque a
indenizatória estabelecida, não é válida
SPH, naquela época, deixou de realizar a licitação conforme
exigido pela constituição e pela legislação (assim como suas
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

sucessoras), o que permitiu que o transporte aquaviário de
veículos entre as cidades de Rio Grande/RS e São José do Norte
/RS continuasse operando sob uma autorização pré-constitucional
concedida pela extinta SUNAMAM à empresa F. ANDREIS, que
cobrou indevidamente tarifas adicionais dos usuários desse
transporte, mesmo em viagens pelo trajeto mais curto.
[...]
Resta evidente, portanto, a inércia dos réus para com a realização do
processo licitatório em xeque, tendo em vista a manutenção do exercício da
atividade
do
transporte
aquaviário
mediante
simples
autorização
administrativa, concedida no remoto ano de 1978, estando em total
dissonância com a Constituição Federal e a Lei infraconstitucional que regula
a matéria.
Nessa conjuntura, correta a sentença que condenou os entes públicos à
publicação do edital licitatório para a concessão do serviço de transporte
aquaviário por balsa entre os Municípios do Rio Grande e São José do Norte
(destaques meus).

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – reconhecer a ausência de nexo de
In casu
causualidade entre a atuação da Recorrente e o dano aos consumidores – a fim de
revisar o entendimento adotado pela Corte
– a responsabilidade da Recorrente
a qua
ante a sua inércia – demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em recurso especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. INFRAÇÕES ÀS NORMAS
DE
TRÂNSITO.
INADEQUADA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
SOCIEDADES
CONSORCIADAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
COLETIVOS. ALTERAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pÚblica objetivando que as rés conduzam
seus veículos, relativamente à Linha Gávea - Praça Sanes Peña, de acordo
com as normas de trânsito, bem como o pagamento de indenização por
danos materiais e morais. Na sentença, julgaram-se parcialmente
procedentes os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, a
conduzirem seus coletivos em observância às regras de trânsito, bem como
ao pagamento da verba por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais). No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada
para afastar a condenação em honorários.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015,
não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao
fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza
o referido recurso declaratório.
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

III - O acórdão foi claro ao dispor sobre a sustentada ilegitimidade passiva do
consórcio, afirmando que ele seria prestador de serviço público e, nessa
qualidade, submisso às normas do CDC (fl. 386).
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
V - No que diz respeito à alegação sobre o recorrente não ter
responsabilidade jurídica para suportar a condenação, pretendendo afastar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão também não
merece melhor sorte, pois o entendimento prestigiado pelo acórdão a quo
encontra perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, verbis: AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.794.587/MT,
Turma, julgado em
DJe
e
Rel.
23/9/2019,
26/9/2019
REsp n. 1.787.947/RJ,
Ministro Herman Benjmin, Segunda Turma, julgado em
DJe
21/03/2019,
23/04/2019.
VI - Veja-se que a simples alegação de que, por tratar-se de consórcio, seria
descabida sua posição no polo passivo da demanda, sendo inaplicável o
CDC, não se sustenta diante da jurisprudência desta Corte, prevalecendo o
entendimento sobre a prestação de serviço público. Na hipótese, não há
discussão acerca de cláusulas contratuais que demonstrassem eventual
ausência de responsabilidade do recorrente.
VII - Quanto à alegação relacionada aos valores fixados em decorrência do
dano moral coletivo, verifica-se que, na Corte a quo, estes foram fixados com
fundamento no contexto fático-probatório. É que o se percebe do seguinte
trecho do acórdão objeto do recurso especial. "Diante do exposto e
analisando-se a situação fática narrada, da indenização que é coletiva,
revertendo para fundo e não beneficiando um único consumidor, entendo que
o valor arbitrado foi corretamente sopesado, não merecendo qualquer
alteração, mantendo-se o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Incide
na hipótese em exame o Enunciado no 116 do Aviso TJRJ, de
'A
14/05/2012,
verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos
pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na
fixação do valor da condenação'. Dessa forma, considerando as
peculiaridades da hipótese em exame, mostra-se razoável a condenação das
rés ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais)."
VIII - Assim, na Corte a quo, realizou-se juízo fático para assentar que foi
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os
danos sofridos pelos consumidores, bem assim para estabelecer que o valor
da indenização por danos morais coletivos se mostrava justo e adequado.
Dessa forma, para alterar tal resultado, seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.522.870/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/8/2020,
14/8/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA 7/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório
fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando
irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
III - Caso em que o tribunal de origem considerou razoável e proporcional o
valor fixado. O reexame de tal entendimento demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.171.621/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:47
Código de Controle do Documento: 331294d8-4222-40fc-9b2b-e27f7f7cd7b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.435 / RS
Número Registro: 2025/0311104-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020534720148210023
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
MARTINA DOS SANTOS JOSEFIAKI - RS119408
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: F ANDREIS E CIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON EHLERS - RS019878
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: PATRICIA BERNARDI DALL ACQUA - RS038849
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
Documento eletrônico VDA54843441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 2fbbaaa8-699f-4f9a-bcfd-db8b074ff8bf

GRANDE DO SUL S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
MARTINA DOS SANTOS JOSEFIAKI - RS119408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: F ANDREIS E CIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON EHLERS - RS019878
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: PATRICIA BERNARDI DALL ACQUA - RS038849
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 2fbbaaa8-699f-4f9a-bcfd-db8b074ff8bf